Tribunal: TJDFT
Processo: 0007576-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007576-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA AMANCIO DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇAO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE RELATIVA A ARMA DE FOGO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVANTE RELATIVA AO DESEMPENHO DE LIDERANÇA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se a peça acusatória preencheu os requisitos legais, contendo a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias e classificação jurídica, bem como a individualização das condutas dos réus, permitindo o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa, descabe a alegação de nulidade por não individualização das condutas dos acusados. Preliminar rejeitada. 2. Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de organização criminosa, obstando o acolhimento da tese da defesa de insuficiência de provas para a condenação. 3. No crime do artigo 2o da Lei 12.850/2013, onde os núcleos dos tipos estão contidos nos verbos promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, as condutas imputadas aos réus se referem à prática de condutas nucleares típicas, constituindo modalidade de autoria, o que afasta a tese de participação de menor importância. 4. Devem ser consideradas negativas a conduta social, a personalidade, as circunstâncias do crime e também as consequências do crime, em razão do réu ser integrante do PCC – Primeiro Comando da Capital. 5. Não se caracteriza a majorante do artigo 2o, § 2o da Lei 12.850/13, quando o conjunto probatório não é suficiente para formar segura convicção da utilização de arma de fogo pelos réus ou pela organização. 6. Não incide a agravante constante no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, uma vez que o exercício da liderança no grupo não se confunde com a atribuição de função específica nos quadros da organização criminosa. 7. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MP. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena, ao argumento de que um único fato, o de fazer parte de organização criminosa, foi utilizado para exasperar a sua pena em quatro circunstâncias judiciais. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009